Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700605-78.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: HERMITO LOPES ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal que, em ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência proposta por Hermito Lopes Rocha, confirmou a liminar e julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente estatal a fornecer ao autor a medicação Nivolumabe (480mg EV a cada 28 dias), conforme a prescrição da médica assistente (ID no 21171171). 2. Sem custas e sem honorários advocatícios (STJ, Súmula no 421). 3. Nas razões de ID no 21171176, o apelante impugna o valor da causa e suscita preliminar de falta de interesse processual do apelado, pois há medicamentos alternativos e menos onerosos disponíveis na farmácia popular, que podem atendê-lo. 4. No mérito, aduz que: a) não está obrigado a fornecer medicação não integrante dos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde; b) o art. 196 da Constituição Federal e a Lei no 8.080/90 não autorizam o fornecimento indiscriminado de medicações; c) deve ser observada a isonomia, a reserva do possível e o equilíbrio orçamentário; d) o Poder Judiciário não pode adentrar nos critérios discricionários do administrador na execução de políticas públicas, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes; e) deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (STJ, Sumula no 421). 5. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a sua condenação ao fornecimento do medicamento não padronizado. 6. Preparo dispensado. 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 21171179). 8. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Helena Cristina Mendonça Mafra, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pelo parcial conhecimento e desprovimento do recurso (ID no 21891532). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 12. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante, que encontra amparo em Recurso repetitivo do STJ (REsp no 1.657.156/RJ, Tema 106). 13. Conheço o recurso e recebo-o apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, §1o, V e 1.013). 14. Considero prejudicada a impugnação ao valor da causa, já estabelecida no valor requerido no recurso (R$ 1.000,00), bem como o pedido recursal para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois inexiste qualquer imposição nesse sentido. Da preliminar. 15. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 16. É evidente a necessidade desta demanda e a sua adequação para o fim almejado pelo apelado – fornecimento de fármacos, tal como solicitado pela médica assistente, mas negado pelo ente estatal (ID no 21170703, pág. 2). 17. Rejeito a preliminar. Do mérito. 18. O direito à saúde é dever do Poder Público, que deve proporcionar o atendimento integral para aqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los (CF, art. 196). 19. Precedentes: Ac. 1198394; Ac. 1195264; Ac. 1282984 e Ac. 1280246. 20. Trata-se de direito fundamental, que não pode ser desrespeitado e/ou menosprezado, independente de contingências orçamentárias, sob pena de frustração do “mínimo existencial” do indivíduo. Nesse sentido, o STF decidiu a ADPF no 45. 21. Não há violação ao princípio da separação dos poderes nem à isonomia quando o Poder Judiciário assegura a aplicação imediata e com máxima efetividade dos direitos fundamentais positivados, sobretudo daqueles de natureza social, que impõem atuação positiva do Estado. Precedentes: Ac. 1177683 e Ac. 1282834. 22. O STJ, ao julgar o REsp repetitivo no 1.657.156/RJ, Tema 106, firmou a seguinte tese em relação ao fornecimento de medicamento não incorporado aos normativos do SUS: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” 23. O apelado juntou o pedido e o relatório médico com a justificativa sobre a necessidade do fornecimento do medicamento Nivolumabe (ID no 21170702). O NATJUS analisou o caso, considerou que o paciente possui toxicidade ao fármaco fornecido pelo SUS (Pazopanibe) e que há evidências científicas de que o uso do Nivolumabe pode realmente trazer-lhe benefícios, definindo, ao final, a demanda como justificada (ID no 21171114). 24. O fármaco possui elevado valor (ID no 21170702, pág. 2) e o apelado, patrocinado pela Defensoria Pública, não possui condições de pagá-lo (ID no 21170707). O remédio é registrado pela ANVISA (ID no 2117114, pág. 2). 25. Confirmo a sentença. Dispositivo 26. Rejeito a preliminar. 27. Conheço o recurso e nego-lhe provimento. Confirmo a sentença. 28. Sem custas (Decreto-Lei no 500/1969, art. 1a) e sem honorários advocatícios (STJ, Súmula no 421). 29. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO